Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722776-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. M. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO RODRIGUES DE MELLO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por M. M. D. M. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial (ID 97470075, autos originais). Narra a agravante ter ajuizado ação de conhecimento em desfavor do Centro Educacional d ́Paula – CEDEP, a fim de ser determinada a sua matrícula junto ao sistema EJA e a respectiva aplicação da avaliação do ensino médio, haja vista sua aprovação para o curso de Jornalismo no UniCEUB. Tece extenso arrazoado jurídico para sustentar a possibilidade de ingressar no ensino superior, muito embora esteja no segundo ano do ensino médio, com 16 anos de idade. Argumenta ser desarrazoada a proibição de ingresso no ensino supletivo de estudantes com idade inferior a 18 anos para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a sua imediata matrícula junto à instituição agravada, com a aplicação das provas necessárias à concussão do ensino médio, de forma acelerada e consequente expedição do certificado de conclusão. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 27333139/27333140). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, observa-se que os fundamentos trazidos pela agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal, pois ausente a probabilidade do direito. A agravante cursa atualmente a 2a série do Ensino Médio (ID 97429399) e foi aprovada no processo seletivo para o curso de Jornalismo no UniCEUB (ID 97429397). Contudo, não possui 18 anos completos. Nasceu em 20/07/2004 e atualmente está com quase 17 anos de idade (ID 97426894). Este Tribunal, no recente julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13), consignou tese contrária ao ao pleito da agravante. Confira-se: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a educação de jovens e adultos (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do Ensino Médio para fins de matrícula em Instituição de Ensino Superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”. Portanto, neste momento processual, não estão preenchidos os requisitos legais voltados à concessão, de autorização para imediata matrícula e realização de provas em supletivo de Educação de Jovens e Adultos. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Dispenso as informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, haja vista a ausência de citação na origem. Após, encaminhem-se os autos para o Ministério Público (art. 178, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator